Tribunal: TJSP
Processo: 1001935-88.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTES PARA DECLARAR A NULIDADE DA EXECUÇÃO E EXTINGUIR O PROCESSO - A QUANTIA QUE A EMBARGANTE ENTENDE SER DEVIDA É ILÍQUIDA, DEVENDO SER APURADA NÃO APENAS POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS, MAS POR PERÍCIAS CONTÁBIL E DE ENGENHARIA, ENSEJANDO A PROPOSITURA DE PROCESSO COGNITIVO – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA